Tribunal: TJSP
Processo: 1004019-52.2020.8.26.0189
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-31
Data de publicação: 2020-12-31

Ementa:
RECURSO – Apelação – Cédula de Crédito Bancário – Ação declaratória de nulidade de cláusula contratual c. c. repetição de indébito – Insurgência contra a r. sentença que julgou parcialmente procedente a demanda – Inadmissibilidade – Aplicação das regras do CDC – Incontroversa existência de relação jurídica entre as partes – Inexistência de abusividade nas cobranças denominadas "Tarifa de

Ementa:
RECURSO – Apelação – Cédula de Crédito Bancário – Ação declaratória de nulidade de cláusula contratual c. c. repetição de indébito – Insurgência contra a r. sentença que julgou parcialmente procedente a demanda – Inadmissibilidade – Aplicação das regras do CDC – Incontroversa existência de relação jurídica entre as partes – Inexistência de abusividade nas cobranças denominadas "Tarifa de Avaliação do Bem" e "Registro de Contrato", relativas a serviços efetivamente prestados – Aplicação das teses firmadas no julgamento do REsp n° 1.578.533/SP – Restituição da cobrança declarada indevida que deve ocorrer de forma simples – Honorários advocatícios bem fixados – Sentença mantida – Majoração da verba honorária fixada em favor da apelada – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001050831
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004019-52.2020.8.26.0189, da Comarca de Fernandópolis, em que é apelante
WESLEI VITOR DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada BV
FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE
ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente), ISRAEL GÓES DOS ANJOS
E HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO.
São Paulo, 31 de dezembro de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004019-52.2020.8.26.0189 -Voto no 40408
2
VOTO No 40408
APELAÇÃO N° 1004019-52.2020.8.26.0189
RELATOR
: DESEMBARGADOR ROQUE ANTONIO MESQUITA
DE OLIVEIRA
JUIZ PROLATOR
: RENATO SOARES DE MELO FILHO
APELANTE
: WESLEI VITOR DOS SANTOS
APELADA
: BV FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO
E INVESTIMENTO
COMARCA
: FERNANDÓPOLIS
RECURSO Apelação Cédula de Crédito Bancário
Ação declaratória de nulidade de cláusula contratual c.
c. repetição de indébito
Insurgência contra a r.
sentença que julgou parcialmente procedente a demanda
Inadmissibilidade
Aplicação das regras do CDC

Incontroversa existência de relação jurídica entre as
partes
Inexistência de abusividade nas cobranças
denominadas “Tarifa de Avaliação do Bem” e “Registro
de Contrato”, relativas a serviços efetivamente prestados
Aplicação das teses firmadas no julgamento do REsp
n° 1.578.533/SP
Restituição da cobrança declarada
indevida que deve ocorrer de forma simples

Honorários advocatícios bem fixados
Sentença
mantida
Majoração da verba honorária fixada em
favor da apelada Recurso improvido.
1) Cuida-se de ação declaratória de nulidade de
cláusula contratual c. c. repetição de indébito (fls. 01/11) julgada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004019-52.2020.8.26.0189 -Voto no 40408
3
parcialmente procedente (fls. 84/87), cujo relatório fica adotado.
A apelação é de WESLEI VITOR DOS SANTOS (fls.
89/96).
Em síntese, argumenta que a r. sentença merece
reforma, sob o fundamento de que existe abusividade nas cobranças
denominadas “Tarifa de Avaliação do Bem” e “Tarifa de Registro de
Contrato”, eis que não existiu a prestação dos respectivos serviços, não se
justificando suas cobranças.
Aduz que, a apelada não comprovou que tenha
efetuado o registro do contrato, tampouco as alegadas despesas para
avaliação do bem financiado, o que torna abusivas as cobranças
impugnadas, conforme entendimento firmado no REsp no 1.639.320.
Diz que, a declaração de ilegalidade dos valores
indevidamente cobrados, deve abranger os reflexos produzidos nas
parcelas cobradas, conforme entendimento jurisprudencial colacionado.
Afirma que, constatada a ilegalidade de cobranças
inseridas na avença, os valores indevidamente cobrados devem ser objeto
de repetição em dobro, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do CDC.
Por fim, requer a reforma da r. sentença para julgar
totalmente procedente a ação, com a majoração dos honorários
advocatícios.
Contrarrazões em fls. 99/111.
Recurso regularmente processado, todavia ausente o
preparo por ser o apelante beneficiário da gratuidade da justiça (fls. 40).
É o relatório.
2) De início fica consignado que o julgamento será
virtual, com fundamento na RESOLUÇÃO No 772/2017, que alterou a
Resolução no 549/2011, de 10 de agosto de 2011, do Órgão Especial desta
Corte, a qual, no seu artigo 1o, assim dispôs:
“Art. 1o - As apelações, agravos de instrumento, agravos
internos, embargos de declaração, mandados de segurança, habeas corpus,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004019-52.2020.8.26.0189 -Voto no 40408
4
conflitos de competência e ações originárias serão, preferencialmente,
julgados em sessão virtual, a critério da turma julgadora, ressalvada
expressa oposição de qualquer das partes, independentemente de
motivação declarada, mediante petição protocolizada no prazo de cinco dias
úteis, contados da publicação da distribuição dos autos que, para este
específico fim, servirá como intimação”.
Considerando que as partes não apresentaram qualquer
impugnação a respeito a partir da intimação da distribuição do recurso, não
existe impedimento legal para que seja efetivado o julgamento virtual.
O exame dos autos, revela que o apelante ajuizou ação
declaratória de nulidade de cláusula contratual c. c. repetição de indébito
(fls. 01/11), sob o argumento de que firmou contrato de financiamento de
veículo automotor junto a Instituição Financeira, em que constatou a
existência de cobranças ilegais e abusivas.
Houve contestação (fls. 44/54) e réplica (fls. 78/83).
Sobreveio a r. sentença (fls. 84/87) que julgou
parcialmente procedente a demanda, apenas para condenar a apelada na
restituição simples do valor descontado a título de “Cap. Parc. Premiável”,
devidamente atualizado e acrescido de juros de mora.
Diante da sucumbência recíproca, o apelante foi
condenado ao pagamento de 65% (sessenta e cinco por cento) das custas e
despesas processuais e a apelada com o percentual restante, além da
condenação do apelante ao pagamento de honorários advocatícios fixados
em 10% (dez por cento) sobre a diferença entre o valor da causa e o valor
da condenação, com a condenação da apelada ao pagamento de
honorários advocatícios fixados por equidade em R$ 1.000,00 (um mil
reais).
Daí a irresignação do apelante, que não comporta
provimento.
Com efeito, no presente caso não há dúvidas de que
são aplicáveis as regras previstas no Código de Defesa do Consumidor, nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004019-52.2020.8.26.0189 -Voto no 40408
5
termos da Súmula 297 do STJ.
Todavia, o fato de se tratar de contrato de adesão, por si
só, não tem o condão de tornar o contrato leonino, de modo que para o
deslinde da controvérsia devem prevalecer os princípios da liberdade de
contratar, da autonomia das vontades e da boa-fé objetiva (art. 422 do
Código Civil).
Não obstante, é possível a revisão de contratos que
contenham em seu bojo cláusulas supostamente ilegais ou abusivas (art. 51
do CDC).
No caso vertente é incontroversa a existência de relação
jurídica entre as partes, consubstanciada na “Cédula de Crédito Bancário”
(fls. 17/18 e 72/73), firmada em 24/08/2017 para o financiamento de veículo
automotor, no valor total de R$ 22.188,78 (vinte e dois mil, cento e oitenta e
oito reais e setenta e oito centavos), a ser pago em 48 (quarenta e oito)
parcelas fixas, no valor de R$ 699,00 (seiscentos e noventa e nove reais).
Ademais, restou expressamente pactuada a cobrança
de “Tarifa de Cadastro” no valor de R$ 659,00 (seiscentos e cinquenta e
nove reais); “Tarifa de Avaliação do Bem” no valor de R$ 435,00
(quatrocentos e trinta e cinco reais); “Registro de Contrato” no valor de R$
120,03 (cento e vinte reais e três centavos); e “Cap. Parc. Premiável” no
valor de R$ 167,18 (cento e sessenta e sete reais e dezoito centavos).
No tocante as cobranças denominadas “Tarifa de
Avaliação do Bem” e “Registro de Contrato”, no julgamento do REsp no
1.578.553/SP, relatado pelo Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, em
28/11/2018, na forma do artigo 1.036 do CPC, o Egrégio Superior Tribunal
de Justiça firmou as seguintes teses:
“TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO
CPC/2015: 2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de
ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do
serviço a ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê
o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004019-52.2020.8.26.0189 -Voto no 40408
6
em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor
da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a
essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva; 2.3.
Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da
cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do
contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço
não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da
onerosidade excessiva, em cada caso concreto.” (Destaques do Relator).
Assim, considerando que o Superior Tribunal de Justiça
firmou entendimento, em sede de julgamento de recurso repetitivo, no
sentido de considerar válida a cobrança das tarifas denominadas “Tarifa de
Avaliação do Bem” e “Registro de Contrato”, não é possível reconhecer a
existência de abusividade em suas cobranças, tendo em vista que os
referidos serviços foram efetivamente prestados, além de não existir
onerosidade excessiva nos valores cobrados.
Isso porque, o apelante pactuou a “Cédula de Crédito
Bancário” para o financiamento de veículo automotor usado, fabricado no
ano de 2008, razão pela qual se fez necessária a sua avaliação,
comprovada pelo termo de avaliação em fls. 69/71.
Além disso, considerando que o veículo financiado foi
oferecido em garantia do pagamento dos valores pactuados, se fez
necessário realizar o registro do gravame, comprovado pelo laudo em fls.
67/68, inexistindo abusividade na cobrança impugnada.
Dessa forma, restando comprovada a efetiva prestação
dos serviços e diante da inexistência de cobranças excessivas, vez que os
valores cobrados são compatíveis com os valores praticados no mercado,
não se verifica qualquer abusividade nas cobranças impugnadas.
Nesse sentido, já decidiu esta Colenda Corte:
“APELAÇÃO.
Ação
revisional
de
contrato

Financiamento de veículo
Sentença de improcedência
Recurso da
autora. JUROS Contrato de adesão não justifica a flexibilização de seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004019-52.2020.8.26.0189 -Voto no 40408
7
cumprimento
Taxa de juros expressa de forma clara, devidamente
pactuada, sem abusividade
Limitação pela Lei da Usura afastada pela
Súmula 596 do STF Inteligência da Súmula no 382 do STJ Aplicação da
Tabela Price não acarreta anatocismo ou afronta a legislação vigente

Capitalização dos juros a periodicidade mensal admissível e prevista no
contrato
Inteligência das Súmulas no 539 e 541 do STJ. TARIFAS E
SERVIÇOS ADITIVOS Entendimento do STJ consolidado no julgamento
dos REsp no 1.251.331/RS, no 1.578.553/SP e no 1.639.259/SP, sob o rito
dos recursos repetitivos Validade da cobrança das tarifas de registro do
contrato e de avaliação do bem Previsão em regulação bancária e devida
prestação do serviço
Seguro de proteção financeira e título de
capitalização pactuados em instrumentos próprios, a demonstrar anuência e
ciência específica da autora quanto à contratação. Recurso não provido.”
(AP 1019280-36.2020.8.26.0002, Relator Des. Helio Faria, Órgão julgador:
18a Câmara de Direito Privado TJSP, J. 11/08/2020).
“REVISÃO
DE
CONTRATO
BANCÁRIO
C.C
REPETIÇÃO DE INDÉBITO - Financiamento para aquisição de veículo
automotor usado - Sentença que julgou parcialmente procedente a
demanda para determinar a nulidade das cláusulas que preveem a cobrança
das tarifas de registro de contrato e avaliação do bem - Insurgência da ré -
Cabimento - Tarifas de registro de contrato e avaliação do bem,
expressamente pactuadas e inerentes ao financiamento de veículo usado,
cuja prestação dos serviços restou demonstrada, não se evidenciando
onerosidade ou abusividade excessiva - Cobranças legítimas, nos termos do
raciocínio que orientou o julgamento do procedimento de recursos especiais
repetitivos de que é paradigma o REsp 1.578.553/SP - Apelo da ré provido
para reconhecer a legalidade das cobranças referentes às tarifas de registro
de contrato e avaliação do bem, julgando a ação improcedente e impondo
ao autor o pagamento das custas, despesas processuais e honorários
sucumbenciais, estes arbitrados em 20% do valor da causa, levando-se em
conta o trabalho adicional realizado em grau recursal (art. 85, §§2o e 11, do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004019-52.2020.8.26.0189 -Voto no 40408
8
CPC).” (AP 1046510-24.2018.8.26.0002, Relator Des. Mendes Pereira,
Órgão julgador: 15a Câmara de Direito Privado TJSP, J. 30/07/2020).
Portanto, deve ser mantido o reconhecimento de
abusividade apenas na contratação relativa a “Cap. Parc. Premiável”, cujo
valor indevidamente cobrado deve ser restituído de forma simples, tendo em
vista que a aplicação do disposto no parágrafo único, do artigo 42 do CDC,
exige a comprovação de má-fé do credor na cobrança do valor indevido, o
que não está configurado nos autos.
Acerca do tema, já decidiu o Superior Tribunal de
Justiça:
“Segundo a jurisprudência desta Corte, a condenação à
restituição em dobro, conforme previsão do artigo 42, parágrafo único, do
Código de Defesa do Consumidor, somente é cabível na hipótese de ser
demonstrada a má-fé do fornecedor ao cobrar do consumidor os valores
indevidos, o que não se verifica nos autos.” (REsp 1539815 / DF, Relator
Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Órgão Julgador T3 - TERCEIRA
TURMA STJ, J. 07/02/2017).
Outrossim, considerando que a cobrança declarada
abusiva perfaz valor ínfimo ante o capital financiado, bem como que já foi
determinada sua regular atualização e acréscimo de juros de mora, é
dispensável determinar o abatimento dos reflexos da cobrança considerada
indevida nos juros cobrados na avença.
No que se refere ao arbitramento dos honorários
advocatícios, é oportuno deixar anotado que, todo aquele que se propõe a
prestar serviços a outrem tem o direito de ser remunerado de acordo com a
qualidade do seu trabalho, da dedicação que a ele ofereceu e conforme o
tempo utilizado para a execução da tarefa. Assim, cada espécie de trabalho
corresponde a uma determinada remuneração.
Dentro dessa perspectiva, considerando a simplicidade
da matéria debatida, bem como o curto período de processamento do feito,
devem ser mantidos os honorários advocatícios no valor fixado na r.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004019-52.2020.8.26.0189 -Voto no 40408
9
sentença, que além de importar em valor razoável, observa os critérios
estabelecidos pelos §§ 2o e 8o, do artigo 85 da Lei de Ritos.
Destarte, malgrado os esforços de argumentação dos
ilustres procuradores do apelante, as razões expendidas no recurso não
abalam os fundamentos da r. sentença.
Mediante tais considerações, mantém-se incólume a r.
sentença da lavra do eminente magistrado, Doutor RENATO SOARES DE
MELO FILHO, por seus próprios e jurídicos fundamentos, acrescidos dos
acima consignados.
Por fim, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, devem
somente os honorários advocatícios fixados em favor da Instituição
Financeira apelada serem majorados para 15% (quinze por cento) sobre a
diferença entre o valor atribuído a causa e o valor da condenação,
observado o disposto no artigo 98, §§ 2o e 3o do CPC (fls. 40).
3) Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
São Paulo, 31 de dezembro de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator